Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-03.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESIDENCIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Impossibilidade de condicionar a entrega das chaves à realização de vistoria e reparos no imóvel – Consertos necessários efetivamente realizados pelos locatários - Uso anormal – Ausência de comprovação - Lucros cessantes não comprovados - Ação parcialmente

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESIDENCIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Impossibilidade de condicionar a entrega das chaves à realização de vistoria e reparos no imóvel – Consertos necessários efetivamente realizados pelos locatários - Uso anormal – Ausência de comprovação - Lucros cessantes não comprovados - Ação parcialmente procedente – Recurso dos réus provido e desprovido o apelo do autor.